Tribunal: TJMT
Processo: 1004679-43.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004679-43.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), CACIA SIMONIA VIEIRA FREITAS - CPF: 698.737.711-15 (AGRAVANTE), RONDONOPOLIS 32 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 31.527.343/0001-32 (AGRAVADO), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, LUCROS CESSANTES – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA E IMPEDIMENTO DE INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O pedido de abstenção de cobrança de taxa de evolução de obra e não inclusão do nome de devedor dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito afigura-se distante da necessária probabilidade do direito invocado quando ausente conjunto probatório mínimo para lastrear o requerimento.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004679-43.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CACIA SIMONIA VIEIRA FREITAS

AGRAVADO: RONDONOPOLIS 32 INCORPORACOES SPE LTDA

Proc. referência
: Ação de Obrigação de Não Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, Materiais, Lucros Cessantes e Pedido de Tutela Antecipada de Urgência n. 1002440-57.2023.8.11.0003 - 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por Cácia Simonia Vieira de Freitas de decisão que na Ação de Obrigação de Não Fazer com Indenização por Danos Morais, Materiais, Lucros Cessantes ajuizada em desfavor de Rondonópolis 32 Incorporações SPE Ltda.,
indeferiu
o pedido de tutela de urgência para que a requerida agravada se abstenha de efetuar cobrança a título de “taxa de evolução da obra”, bem como de negativar o nome da autora agravante nos órgãos de proteção ao crédito.

A agravante sustenta, em síntese, a cobrança indevida, em razão do atraso na entrega do empreendimento imobiliário, que teria esgotado em 30/12/2022, já contado o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias.

Argumenta que estão presentes os requisitos e pugna pela antecipação dos efeitos da tutela pretendida para que a agravada se abstenha de efetuar qualquer cobrança a título de taxa de evolução da obra, bem como de negativar o seu nome referente a tais cobranças.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido (Id. 161112152).

Contrarrazões apresentadas no Id. 167487655.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, para conceder a tutela provisória de urgência pleiteada, a fim
de determinar que a requerida agravada se abstenha de efetuar cobranças a título de taxa de evolução da obra e de inserir o nome da autora agravante nos órgãos de proteção ao crédito referente a tais cobranças.

A lide advém do Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel, Financiamento Imobiliário e Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia n. C.2019.73, firmado junto a requerida agravada na data de 23/12/2019, que tem por objeto uma unidade autônoma no empreendimento Viva Rondonópolis, pelo valor global de R$ 185.000,00.

Consta da inicial que para a entrega do imóvel fora estipulado o prazo de até o último dia do 24º (vigésimo quarto) mês após a assinatura do contrato com a Caixa Econômica Federal, conforme Cláusula 10.2 do contrato, ou seja, em 30/06/2022, bem assim que mesmo aplicado prazo de carência de 180 dias, o prazo máximo para entrega do imóvel se encerrou em 30/12/2022, todavia não fui cumprido.

O Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência, por entender que não ficaram demonstrados os requisitos para o deferimento da medida pleiteada.

Como cediço, o deferimento da tutela de urgência como pleiteado na ação originária exige a comprovação da probabilidade do direito, bem como a comprovação suficiente a respeito da necessidade inarredável de conceder de pronto o pleito, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação.

Há de ressaltar ainda que para que seja possível a concessão de tutela provisória de urgência, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final, em conformidade com o art. 300 do CPC.

Por se tratar de um juízo de cognição sumária, em que não foi estabelecido o contraditório, devem ser fornecidos elementos capazes de ensejar juízo de verossimilhança nas alegações apresentadas para a medida perseguida ser concedida.

No caso concreto, o material probatório anexado não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Realça-se, da documentação acostada na origem, não ficaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional, porquanto, a princípio, não se verificam as ilicitudes apontadas no contrato de compra e venda imobiliário, como consignado na decisão agravada.

Como se vê, dos documentos colacionados nos eletrônicos de origem, não ficou demonstrada a presença dos pressupostos para a medida de urgência a ser deferida, especialmente no que concerne à probabilidade do direito alegado, concernente a cobrança de juros de obra pela agravada.

Da mesma forma,
não se verifica
o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à parte recorrente.

Registra-se, ainda, que a questão desafia análise dilação probatória na origem.

Logo, é de ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por derradeiro, não cabe a análise de questões outras trazidas em sede de contraminuta do Agravo, sob pena de supressão de instância, porquanto não apreciadas pelo Juízo de origem.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023